Tribunal: TJSP
Processo: 1004351-35.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cerceamento de defesa não configurado. Compromisso de compra e venda. Alegação de que a ré não concluiu as obras de infraestrutura do loteamento, o que gerou prejuízos materiais para os autores. Documentos juntados com a contestação que comprovam que as obras para abastecimento de água e coleta de esgotos foram devidamente

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cerceamento de defesa não configurado. Compromisso de compra e venda. Alegação de que a ré não concluiu as obras de infraestrutura do loteamento, o que gerou prejuízos materiais para os autores. Documentos juntados com a contestação que comprovam que as obras para abastecimento de água e coleta de esgotos foram devidamente executadas. Inocorrência de inadimplemento da ré. Fato já reconhecido no julgamento de diversos casos idênticos ao presente por esse Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004351-35.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante RODRIGO
FERNANDES VILAS BOAS, é apelado ENTRE - RIOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-35.2016.8.26.0229 -Voto no 26942
2
Voto no 26942.
Apelação n° 1004351-35.2016.8.26.0229.
Comarca: Hortolândia.
Apelante: Rodrigo Fernandes Vilas Boas e outro.
Apelada: Entre Rios Empreendimentos Imobiliários.
Juiz prolator da sentença: Fábio Alves da Motta.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cerceamento de defesa
não configurado. Compromisso de compra e venda. Alegação de
que a ré não concluiu as obras de infraestrutura do loteamento, o
que gerou prejuízos materiais para os autores. Documentos
juntados com a contestação que comprovam que as obras para
abastecimento de água e coleta de esgotos foram devidamente
executadas. Inocorrência de inadimplemento da ré. Fato já
reconhecido no julgamento de diversos casos idênticos ao presente
por esse Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de revisão de contrato cumulado com
consignação em pagamento, julgados parcialmente procedentes pela respeitável
sentença de fls. 164/169, cujo relatório se adota, para declarar nula a multa
moratória prevista no contrato celebrado entre as parte e reduzi-la para 2%,
declarar válidas e legais as demais cláusulas impugnadas, e condenar a ré a
restituir o valores pagos a este título, de forma simples, com abatimento nas
parcelas, o que será apurado em liquidação, bem como condenar a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, embora suspensa a exigibilidade de
tais verbas por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
Inconformado, apela o autor sustentando que houve
cerceamento de defesa; que a ré se obrigou a entregar o empreendimento com
rede de água, esgoto, luz, pavimentação asfáltica e galerias pluviais, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-35.2016.8.26.0229 -Voto no 26942
3
passados três anos desde a assinatura do contrato de compromisso de compra e
venda, foi feito apenas serviço paliativo e privado de fornecimento de água, pelo
qual são cobrados valores abusivos, em virtude do que ele tem direito de pagar
as prestações devidas com abatimento proporcional das benfeitorias não
implementadas; que, segundo a PINI, o custo de implantação de redes de água e
esgoto em loteamento urbano varia de 2,5% a 5,59% do custo total; que a
ausência de tais benfeitorias importa desvalorização do imóvel e, portanto, faz jus
ao abatimento de 8,09% sobre o valor da prestação mensal devida (fls. 173/177).
Houve resposta (fls. 180/291).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que os autores adquiriram da ré o lote
22B da quadra A do loteamento Parque das Figueiras II, no entanto, decorridos
dois anos da celebração do contrato de compromisso de compra e venda, não
foram implantadas no loteamento as benfeitorias prometidas, o que acarreta a
desvalorização do imóvel, bem como que o contrato previu cobranças abusivas a
título de comissão de permanência, multa moratória de 10%, taxa para emissão
de boleto, juros capitalizados, correção monetária pelo IGPM. Os autores
requereram, assim, a revisão do contrato, com a consequente redução do valor
das parcelas devidas (de R$675,00 para R$468,65) e a condenação da ré a
restituir em dobro os valores indevidamente recebidos, bem como a consignação
em pagamento dos valores incontroversos.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e, em
que pese o inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não
padece de vícios e não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-35.2016.8.26.0229 -Voto no 26942
4
O julgamento antecipado do mérito não caracterizou o alegado
cerceamento de defesa, na medida em que, conforme bem salientado pelo
Magistrado a quo, a prova documental apresentada pelas partes era suficiente
para o julgamento da causa.
Com efeito, no tocante ao mérito da causa, em suas razões
recursais os autores se insurgem apenas quanto ao não acolhimento da tese de
que o lote adquirido por eles sofreu desvalorização ante a ausência de redes de
água e esgoto, rede de energia elétrica, de pavimentação asfáltica e de galerias
pluviais
no
empreendimento.
Diante
disso,
revela-se
absolutamente
desnecessária a produção de prova técnica para apuração da correção dos
índices de correção aplicados nas parcelas do preço.
Além disso, a contestação foi instruída com documentos que
asseguram que as obras de infraestrutura relativas à implementação de rede de
água e esgoto e de energia elétrica foram concluídas, tornando prescindível a
prova pericial requerida.
Ressalte-se que, como se depreende dos artigos 370 e 371 do
Código de Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas
produzidas e cabe a ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a
fase instrutória, pois, se as provas presentes nos autos forem suficientes para
embasar sua persuasão, a produção de outras implica a prática de atos inúteis e
meramente protelatórios.
Assim, a genérica alegação de que deve ser permitido às
partes produzirem provas não basta para que se reconheça a existência de
violação ao contraditório, tampouco a ocorrência de cerceamento de defesa em
consequência do julgamento antecipado do mérito, que não se verificaram no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-35.2016.8.26.0229 -Voto no 26942
5
Com relação ao mérito, os autores se insurgem tão somente
quanto à rejeição da tese de que a não implementação de redes para o
fornecimento de água e coleta de esgoto pela ré gerou para eles danos materiais
com a desvalorização do imóvel, o que determina a redução das parcelas do
preço de aquisição do lote.
Todavia, os documentos juntados com a contestação
comprovam que a ré concluiu as obras referentes à instalação de rede de
abastecimento de água e coleta de esgoto. Com efeito, de acordo com
declarações de conclusão de obras feitas pelas SABESP em junho de 2013, as
obras de infraestrutura de abastecimento de água e coleta de esgotos foram
executadas de acordo com os projetos encaminhados e aprovados pela
SABESP, sendo que o loteamento já se encontrava interligado ao sistema público
de água e esgoto operado pela SABESP (fls. 145/146).
Diante de tais informações, não era mesmo possível
reconhecer que as referidas obras não foram realizadas pela ré e que de tal
inadimplemento resultou prejuízo material para os autores.
E são inúmeros os precedentes desta Corte proferidos no
julgamento de casos idênticos ao presente, envolvendo a ré e outros adquirentes
de lotes dos empreendimentos Parque das Figueiras I e II, no mesmo sentido.
Entre tantos outros, confira-se:
CONTRATO
Compromisso de compra e venda de imóvel (lote)

Pretensão de redução no valor da prestação mensal, sob alegação
de desvalorização do imóvel Desacolhimento Réus comprovaram
a conclusão das obras nas redes de água e esgoto e a instalação da
rede de energia elétrica Autor não provou o fato constitutivo de seu
direito
Sentença mantida
Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1002597-58.2016.8.26.0229; Rel. Benedito Antonio Okuno; 8a
Câmara de Direito Privado; j. 11/12/2019) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-35.2016.8.26.0229 -Voto no 26942
6
PROCESSO
Cerceamento de Defesa
Inocorrência
Elementos
necessários e suficientes para a formação do convencimento do
Magistrado e o deslinde da controvérsia, presentes nos autos, sendo
despicienda a produção de realização de prova pericial, como se vê no
exame do mérito
Cerceamento inocorrente
Preliminar rejeitada.
REVISÃO CONTRATUAL C.C. COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
LOTEAMENTO
Alegação de adquirente de lote de que as
benfeitorias, que estariam incluídas no preço, não foram realizadas pela
requerida Sentença de parcial procedência Irresignação dos autores e
da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Prova pericial
destinada a apurar a não realização de obras de infraestrutura

Desnecessidade
Documentos juntos, consistentes em atestados
da SABESP, Municipalidade local e CPFL, dando conta de terem sido
efetivamente realizadas as obras reclamadas, de linhas de
abastecimento de água e de esgoto, e de energia elétrica
,
ademais, desnecessária em razão da documentação juntada, emitida
por concessionárias de serviço público e pela Municipalidade,
indicando a efetiva realização das obras
Inexistência de
desvalorização a justificar desconto no valor das parcelas do
contrato Reclamo improcedente Sentença mantida. (...) Apelo dos
autores não provido, parcialmente provido o da ré. (TJSP; Apelação
Cível 0010236-52.2013.8.26.0229; Rel. João Carlos Saletti; 10a
Câmara de Direito Privado; j. 26/11/2019) (realces não originais)
Loteamento. Compromisso de Compra e Venda. Ação revisional c.c.
consignação em pagamento. Ação julgada parcialmente procedente
reduzindo a multa moratória de 10% para 2%. Recurso dos autores.
Alegação de cerceamento de direito. Cerceamento inexistente. Prova
documental que autorizava o julgamento antecipado da lide.
Incidência do Enunciado no 9 desta Câmara. Mérito. Prova documental
de conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, em especial
da rede de água e esgoto, já interligado ao sistema público da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-35.2016.8.26.0229 -Voto no 26942
7
SABESP. Loteadora que cumpriu as obrigações previstas no art. 2o,
§ 5o da Lei no 6.766/79. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
0009757-25.2014.8.26.0229;
Rel. Alexandre
Marcondes; 3a Câmara de Direito Privado; j. 26/07/2019) (realces não
originais)
Destarte, porque deu adequada solução à causa, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida. Por conseguinte, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
fixados na sentença para 12% do valor da causa, levando-se em conta o trabalho
adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no § 2o do mesmo
artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator